Tribunal: TJES
Processo: 5001396-22.2021.8.08.0056
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2026-03-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001396-22.2021.8.08.0056

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: POMMER COMERCIO INTERNACIONAL LTDA

APELADO: VALDEMIR FRANCISCO DE CARVALHO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE REJEITADA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. DINÂMICA DO SINISTRO. VERSÕES CONFLITANTES. BOLETIM DE OCORRÊNCIA UNILATERAL. AUSÊNCIA DE PROVA DA CULPA. ÔNUS PROBATÓRIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Pommer Comércio Internacional Ltda contra sentença que julgou improcedente pretensão indenizatória por danos materiais em razão de acidente de trânsito ocorrido em 09/06/2021. O juízo de origem considerou que a prova dos autos revela-se insuficiente para determinar a responsabilidade pelo sinistro, destacando o caráter unilateral do boletim de ocorrência e o descumprimento do ônus probatório por parte da autora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se há elementos de prova concretos e robustos capazes de demonstrar a conduta culposa do réu e a dinâmica exata do acidente para fins de responsabilização civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Rejeita-se a preliminar de violação ao princípio da dialeticidade quando as razões recursais apresentam impugnação específica aos fundamentos da sentença.

Compete à parte autora a prova inequívoca da culpa, do nexo causal e do dano para caracterizar o dever de indenizar (artigos 186 e 927 do Código Civil).

Constata-se a fragilidade instrutória do feito quando o conjunto probatório cinge-se a boletins de ocorrência baseados em versões unilaterais e contraditórias prestadas pelos condutores.

Revelam-se insuficientes os registros fotográficos que demonstrem apenas os danos e posições finais dos veículos sem esclarecer a trajetória percorrida nos instantes imediatamente anteriores ao choque.

Impõe-se a manutenção do julgamento de improcedência quando a narrativa autoral carece de ancoragem probatória externa e não supera o estágio da dúvida (inciso I do art. 373 do Código de Processo Civil).

Majoram-se os honorários advocatícios em razão da sucumbência recursal, observados o trabalho profissional e o tempo despendido para o julgamento (parágrafo 11 do art. 85 do Código de Processo Civil).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso de Pommer Comércio Internacional Ltda desprovido.

Tese de julgamento
:

O ônus de comprovar a dinâmica do acidente e a culpa da parte adversa recai sobre o autor da demanda indenizatória.

Boletins de ocorrência lavrados com base em declarações unilaterais não possuem presunção de veracidade quanto à culpa pelo sinistro.

A existência de versões conflitantes e plausíveis sem prova externa robusta impede o reconhecimento da responsabilidade civil subjetiva.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Processo Civil, art. 373, inciso I, art. 85, parágrafo 11; Código Civil, arts. 186 e 927.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Apelação nº 0021281-49.2016.8.08.0035, Rel. Desa. Eliana Junqueira Munhós Ferreira, 4ª Câmara Cível; TJES, Apelação nº 0004963-83.2018.8.08.0014, Rel. Des. Carlos Magno Moulin Lima, 3ª Câmara Cível; TJMG, AC nº 1671970-02.2011.8.13.0024, Rel. Des. Fernando Lins, 20ª Câmara Cível.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5001396-22.2021.8.08.0056

APELANTE: POMMER COMÉRCIO INTERNACIONAL LTDA

APELADOS: VALDEMIR FRANCISCO DE CARVALHO

JUIZ DE DIREITO: DR. MARCELO SOARES GOMES

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
POMMER COMERCIO INTERNACIONAL LTDA
em face da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Santa Maria de Jetibá/ES que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais decorrentes de acidente de trânsito, movida face a
VALDEMIR FRANCISCO DE CARVALHO
, julgou improcedente a pretensão autoral.

A sentença recorrida fundamentou-se na ausência de comprovação da culpa do réu, ora apelado, destacando que a autora não se desincumbiu do ônus probatório previsto no art. 373, I, do CPC. O magistrado sentenciante pontuou que o Boletim de Acidente de Trânsito apresentado pela autora é documento unilateral e que a prova DOS AUTOS revela-se insuficiente a determinar responsabilidades pelo sinistro havido.

Em suas razões recursais, a apelante sustenta que o acidente ocorreu por culpa exclusiva do recorrido, que trafegava em alta velocidade e invadiu a contramão de direção. Alega haver equívoco do magistrado ao desconsiderar o valor probatório do boletim de ocorrência e ao basear seu convencimento em depoimentos tendenciosos do réu e de seu filho.

Em contrarrazões, o apelado suscita preliminar de violação ao princípio da dialeticidade e, no mérito, defende a manutenção da sentença ante a inexistência de prova cabal de sua conduta culposa.

Passo ao exame da matéria.

O caso volta-se a acidente de trânsito ocorrido em 09/06/2021, na BR-101, Km 436, envolvendo os caminhões de cada um das Partes.

Para a caracterização do dever de indenizar, nos moldes dos artigos 186 e 927 do Código Civil, faz-se necessária a prova inequívoca da culpa, do nexo causal e do dano, ônus este que compete à parte autora.

Após análise minuciosa do caderno processual, verifico que o caso em tela se caracteriza pela absoluta ausência de elementos de prova concretos que permitam determinar, com a segurança jurídica necessária, a responsabilidade de uma ou de outra parte pela ocorrência do sinistro.

A instrução probatória revela-se extremamente limitada. O conjunto documental cinge-se, essencialmente, aos Boletins de Ocorrência (DAT) lavrados, os quais contêm apenas as versões unilaterais prestadas pelos respectivos motoristas envolvidos.

Enquanto o condutor da apelante afirma ter sido atingido por invasão da contramão, o apelado sustenta que o acidente derivou de uma ultrapassagem indevida realizada pela preposto da autora em pista molhada.

Nesse contexto, as razões vertidas pelo juízo a quo ao afirmar serem inconclusivas as provas, revelam-se em perfeita sintonia com o conjunto probatório.

Ao contrário do que afirma a apelante, a sentença não valorou de forma diferenciada as provas. O magistrado, agindo com a cautela que a matéria exige, confrontou as narrativas existentes, ponderou as provas produzidas por ambos os litigantes para concluir que há nos autos um conflito de versões e de provas, de tal grau a revelar uma fragilidade instrutória, inexistindo meios mínimos para aferir sequer a dinâmica exata do acidente.

As fotografias acostadas aos autos, embora demonstrem os danos materiais nos caminhões e suas posições finais após o abalroamento, não possuem o condão de esclarecer, por si sós, a trajetória percorrida pelos veículos nos instantes imediatamente anteriores ao choque.

Tais registros são insuficientes para fundamentar um juízo de certeza sobre qual condutor violou as normas de trânsito.

Dito de outro modo, a impossibilidade de se examinar a dinâmica dos fatos, implica, por conclusão lógica, não haver como acolher a tese Autoral, sob pena de se impor responsabilidade sem correspondência probatória.

Portanto, a realidade concreta torna inviável, a meu ver, a atribuição de responsabilidade a qualquer das partes, pois os elementos de prova não permitem extrair certeza a aferir agir culposo determinante para o sinistro, seja para atribuir responsabilidade exclusiva do Requerido, concorrente das partes ou mesmo exclusiva da Autora, pelo fim danoso dos fatos.

À míngua de provas minimamente robustas da realidade concreta dos fatos, impor a condenação pretendida na exordial seria atitude temerária, baseada apenas em suposições, o que, naturalmente, não se admite, não havendo, portanto, elementos a dissentir do Juízo
a quo
em suas conclusões.

A jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça é firme ao assentar que, em situações de versões plausíveis mas carentes de ancoragem probatória externa, a improcedência é medida impositiva.

Transcrevo, por oportuno, a seguinte ementa ilustrativa do entendimento que aplica-se ao caso presente:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS DECORRENTES DE ACIDENTE DE TRÂNSITO – CULPA ATRIBUÍDA RECIPROCAMENTE PELAS PARTES – BOLETIM DE ACIDENTE DE TRÂNSITO, FOTOGRAFIAS E OITIVA DOS ENVOLVIDOS – PROVAS INCONCLUSIVAS ACERCA DA DINÂMICA DO ACIDENTE – ARTIGO 373, INCISO I, DO CPC/2015 – CONDENAÇÃO DE UMA DAS PARTES DESCABIDA – IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO E DA RECONVENÇÃO – REDISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS – APELAÇÃO CÍVEL PARCIALMENTE PROVIDA. 1) A controvérsia deve-se a recíproca imputação de culpa diante das conflitantes alegações acerca da posição em que se encontrava o veículo do requerido ao efetuar manobra visando convergir à direita: se à esquerda do ônibus e teria cruzado à sua frente, de forma repentina, a fim de convergir à direita ou, na faixa da direita, trafegando à frente do ônibus da autora, cujo motorista não teria conseguido evitar a colisão em sua parte traseira quando teria reduzido a velocidade para convergir à direita. 2) Não é possível constatar, a partir da fotografia de fl. 54, a existência de avarias na lateral direita do veículo do requerido – máxime por ser de cor preta – de modo que a dinâmica considerada mais crível pelo Juízo de 1º grau prevaleceria somente se restassem constatadas avarias na extensão da lateral direita do veículo, sobretudo, na região de suas portas (dianteira e/ou traseira), as quais não foram identificadas em sobredita fotografia. 3) De igual forma, descabe reconhecer como verdadeira a versão do requerido de que já se encontrava na faixa da direita e foi atingido em sua traseira pelo ônibus da requerida, dada a inexistência de suficientes elementos a corroborar tal dinâmica, por somente se ter em mãos a demonstração de que o veículo do requerido foi atingido entre a sua parte traseira e na região de sua lanterna traseira direita, o que não é suficiente para se afirmar, com a segurança necessária, a posição em que se encontrava instantes antes da colisão, isto é, se na faixa direita e foi atingido na parte traseira quando convergiu à direita, tal qual alegado na contestação e na reconvenção ou, na faixa da esquerda e interceptou repentinamente a trajetória do ônibus, conforme alegado na petição inicial.
4) Sendo reciprocamente atribuída a culpa pelo evento danoso e não havendo suficientes elementos para se extrair a versão correspondente à real dinâmica do acidente, entendo que nenhuma das partes se desincumbiu de seu ônus probatório (CPC/2015, art. 373, I), via reflexa, descabe condená-las ao ressarcimento dos danos materiais alegados, haja vista que as provas coligidas aos autos não permitem concluir, inequivocamente, qual era a posição do veículo do requerido – se à esquerda do ônibus ou à sua frente – o que tornaria um mero palpite admitir como verdadeira a versão de um em detrimento da apresentada pelo outro.
5) Em tais situações, nas quais as versões apresentadas pelos envolvidos podem ser consideradas plausíveis, porém, não estão ancoradas em elementos de provas capazes de esclarecer de quem é a culpa pelo acidente de trânsito, considera-se não ter a autora se desincumbido de seu ônus de comprovar que o requerido agiu com culpa e concorreu exclusivamente para que o acidente de trânsito ocorresse, podendo se afirmar o mesmo em relação ao pleito reconvencional, dada a ausência de elementos suficientes para se concluir, com a segurança necessária, qual foi a real dinâmica do acidente de trânsito.
6) Faz-se necessária a redistribuição dos ônus de sucumbência a fim de condenar ambas as partes, reciprocamente, ao pagamento da verba honorária sucumbenciais, no percentual de 15% arbitrado na sentença, a incidir sobre o proveito econômico obtido, qual seja, sobre a quantia de R$ 1.335,35 (um mil trezentos e trinta e cinco reais e trinta e cinco centavos) em favor dos doutos advogados da autora e sobre a importância de R$ 2.498,00 (dois mil quatrocentos e noventa e oito reais), em favor dos doutos advogados do requerido. 7) Apelação cível conhecida e parcialmente provida. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00212814920168080035, Relator.: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, 4ª Câmara Cível).

Direito Civil e Processual Civil. Apelação cível. Ação de indenização por danos materiais e morais. Acidente de trânsito. Ausência de culpa do condutor. Improcedência mantida. I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que julgou improcedente a ação de indenização por danos morais e materiais ajuizada em razão de acidente de trânsito, alegadamente causado pela condução negligente do veículo da parte ré. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar se houve conduta culposa por parte do condutor do veículo dos réus, elemento essencial para a responsabilização civil. III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A responsabilidade civil subjetiva por acidente de trânsito requer a comprovação de culpa, dano e nexo de causalidade. 4. As provas apresentadas, incluindo o boletim de ocorrência e os depoimentos testemunhais, não demonstram a conduta culposa do condutor do veículo envolvido no acidente. 5. A contradição nas testemunhas e a falta de comprovação de imprudência, imperícia ou negligência inviabilizam a procedência da ação.
IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso desprovido. Sentença mantida.
Tese de julgamento: "Para a configuração da responsabilidade civil subjetiva por acidente de trânsito, é imprescindível a comprovação de conduta culposa, não bastando a ocorrência do evento danoso"
. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00049638320188080014, Relator: CARLOS MAGNO MOULIN LIMA, 3ª Câmara Cível).

Reforçando a necessidade de prova cabal, cito precedente do Tribunal de Justiça de Minas Gerais:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO INDENIZATÓRIA - ACIDENTE DE TRÂNSITO - RESPONSABILIDADE CIVIL SUBJETIVA - AUSÊNCIA DE PROVA ACERCA DA REAL DINÂMICA DO ACIDENTE - VERSÕES ANTAGÔNICAS DOS ENVOLVIDOS - PROVA TESTEMUNHA INCONCLUSIVA - REQUISITOS ENSEJADORES DO DEVER INDENIZATÓRIO NÃO DEMONSTRADOS - IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAL E RECONVENCIONAL - Em demanda indenizatória que versa sobre responsabilidade civil subjetiva, o fato constitutivo do direito do autor, cuja prova lhe incumbe, a teor do artigo 373, inciso I, do CPC, é complexo, exigindo o concurso dos seguintes elementos: a) conduta dolosa ou culposa contrária à norma jurídica; b) dano; c) nexo de causalidade entre os requisitos anteriores -
Revelando-se frágeis e inconclusivas as provas constantes dos autos quanto à real dinâmica do acidente de trânsito e a culpa pela colisão veicular, impõe-se a improcedência dos pedidos indenizatórios formulados na exordial e em reconvenção.
(TJ-MG - AC: 16719700220118130024 Belo Horizonte, Relator.: Des.(a) Fernando Lins, Câmaras Cíveis / 20ª CÂMARA CÍVEL, j. 10/11/2021).

Como dito, no caso presente a realidade dos elementos de prova sobre o sinistro objeto da lide torna a conclusão sobre a responsabilidade de qualquer das partes uma mera conjectura.

Não havendo provas que superem o estágio da dúvida, a manutenção da sentença de improcedência é imperativa, porquanto a apelante não logrou demonstrar o fato constitutivo de seu direito.

Assim, comungo do entendimento vertido na sentença quanto a ausência de provas robustas a permitir atribuir responsabilidade pelo sinistro, razão pela qual,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso, mantendo a sentença que julgou improcedentes os pedidos vertidos na exordial.

Majoro em 2% os honorários advocatícios, a título de sucumbência recursal, considerada a ausência de maior complexidade da causa, o trabalho desenvolvido e o tempo exigido a tanto.

É como voto.

JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para negar provimento ao recurso.